Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-57.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003002-57.2018.8.14.0009

APELANTE: WELLERSON ARTHUR GUIMARAES DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003002-57.2018.814.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: WELLERSON ARTHUR GUIMARÃES DA AVIZ

ADVOGADA: DRA. IVANILZA TOBIAS OAB/PA 19.109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO
. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A NATUREZA E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. AUSENCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU NÃO É PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003002-57.2018.814.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: WELLERSON ARTHUR GUIMARÃES DA AVIZ

ADVOGADA: DRA. IVANILZA TOBIAS OAB/PA 19.109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WELLERSON ARTHUR GUIMARÃES DA AVIZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena
de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial fechado
.

Consta na denúncia (ID nº 4439573 P. 3/5) em resumo, que em 16/03/2018 por volta de 09H30, Policiais Militares efetivavam ronda ostensiva quando avistaram o Apelante em atitude suspeita, mas após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado.

O Recorrente informou na oportunidade se encontrar em liberdade provisória em razão de processo pela prática do crime de homicídio, ocasião em que se dirigiram até a sua residência na Rua do Sapo, s/n, Bairro do Alegre, e, após buscas foi encontrado na cozinha em cima de uma mesa, 01 (uma) balança de precisão; 25,962g (vinte e cinco gramas e novecentos e sessenta e duas miligramas) de maconha, 5,092g (cinco gramas e noventa e duas miligramas) de óxi e 01 (um) celular da Samsung J1 de cor dourada.

Em razão dos fatos, Wellerson foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4439584 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4439586 p. 1-7), pugnando preliminarmente pelo direito de apelar em liberdade, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com a consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como aplicação da detração.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4439587 p. 1-5), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID nº 4439588 p. 7-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminarmente – Do direito de recorrer em liberdade

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

“
NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade,
visto que
os fundamentos que embasaram a sua custódia cautelar permanecem incólumes, fazendo-se necessária a manutenção de sua prisão preventiva como Garantia da Ordem Pública. Assim, mantenho sua prisão cautelar com base nos fundamentos da decisão que anteriormente decretou a medida, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, diz a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva do apelante, deixo de acolher a tese supra.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, por ter em depósito
01 (uma) balança de precisão; 25,962g (vinte e cinco gramas e novecentos e sessenta e duas miligramas) de maconha, 5,092g (cinco gramas e noventa e duas miligramas) de óxi e 01 (um) celular da Samsung J1 de cor dourada
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4439564 p. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4439577 p. 2-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese – em Juízo - o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto extrajudicial quanto judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

As
testemunhas de acusação
Harrison Luz dos Santos, Jhones Carlos Pereira, Silvan da Silva Rodrigues,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que estavam em ronda pela Aldeia quando avistaram o Apelante em uma motocicleta e aparentemente nervoso, pelo que ao abordá-lo nada encontraram, mas este avisou que estava respondendo processo, e que em razão disso foram até a sua residência ocasião em que encontraram a balança e os entorpecentes, tendo Jhones ressaltado que os vizinhos informaram que o Recorrente comercializava drogas durante a noite.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais em sua residência.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regi
mental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: redução da pena-base em razão do
bis in idem
e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, aplicação da detração com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta
alegando que os mesmos elementos (natureza e quantidade da droga) foram utilizados em desfavor do recorrente em dois momentos distintos: na determinação da pena-base, para afastá-la do piso legal e por ocasião da fixação da sanção definitiva para não aplicar a causa especial de diminuição de pena em apreço, incorrendo, pois em
bis in idem
.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou na primeira fase como desfavorável os antecedentes criminais e natureza e quantidade dos entorpecentes, sendo que na terceira fase deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em razão dos antecedentes criminais do Réu:

“
1º fase) Pena-base:

(...)

b) ANTECEDENTES: trata-se de réu reincidente, eis que, o agente registra 2 sentenças penais condenatória transitadas em julgado à época dos fatos, conforme certidão lavrada às fls. 33/34, assim, valoro neste momento como circunstância desfavorável uma das condenações, considerando-a como maus antecedentes do réu, e deixo para valorar a outra condenação na segunda etapa da dosimetria da pena, como reincidência;

(...)

Assim, considerando a
existência de circunstância judicial desfavorável ao réu,
e feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atento à natureza da droga e à quantidade apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/069 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como
pena-base 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

(...)

3ª fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que a acusada
não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos.”

Assim, se verifica que não houve a ocorrência de
bis in idem
com relação a aplicação dos mesmos elementos de natureza e quantidade de entorpecentes.

Dessa forma observo que não há razão para que se proceda reforma na dosimetria, bem como não se pode aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, pois o Recorrente NÃO preenche todos os requisitos, conforme fundamentação exposta em sentença.

Na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que o réu
não é primário
, conforme certidão de antecedentes (ID nº 4439576 p. 20-21), pois constam duas condenações transitadas em julgado referente aos feitos de nº 0003709-56.2011.814.0009 e 0003494-64.2011.814.0009, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção incabível aplicar a detração e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023